Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023235-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Depois de pagar a indenização securitária, “
a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (REsp no 802.442/SP). 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1023235-67.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente por considerar que “
nos laudos apresentados não constam a qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, bem como a data e hora do evento, não servindo assim, para o fim que se destinam
”
.
A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 206931217).

A apelante sustenta que “
acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da Apelada, sendo esta despreparada e não contando com os dispositivos de segurança necessários, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse as unidades consumidoras
”, asseverando que tais documentos “
possuem caráter técnico ilibado, foi produzido por empresas idôneas e que não possuem vínculos com esta Apelante e sequer com a Apelada, logo observa-se a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas
”; e que, em contrapartida, a Concessionária/ré/apelada não trouxe prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido autoral, condenando a “
Apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela Apelante na reparação do dano, acrescido de juros de mora e atualização monetária calculados desde a data do desembolso
” (cf. Id. no 206931218).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 206931222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 6.128,71, que diz ter desembolsado com a cobertura dos sinistros ocorridos nos dias 08.10.2021, 12.12.2022 e 15.12.2022, nas unidades consumidoras dos segurados Adriana Maria da Conceição, Solange Marchiezan Ferrai e Jairo Guilherme Dieter, respectivamente (cf. Id. no 206929839).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas
W.S. Barros Informática (Segurada Adriana) , Eletrofrio Refrigeração (Segurada Solange)

e New Tec (Segurado Jairo)
são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a
apontar conclusões/opiniões como “notebook com fonte de energia queimada, placa-mãe e demais componentes danificados por descarga de energia” (cf. Id. no 206929844 – pág. 45); “aparelho (geladeira) danificado por oscilação de energia sobre peça elétrica causando a queima da placa e seus componentes e motor compressor” (cf. Id. no 206929845 – pá. 37) e equipamento (impressora) sem conserto, por motivo de “descarga elétrica de rede ocasionou queima total da placa” (cf. Id. no 206929846 – pág. 29), respectivamente.

É certo que, ainda que produzidos unilateralmente, os laudos particulares constituem meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações são extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade às constatações apresentadas, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após os ocorridos, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram os elaboradores dos laudos às conclusões de que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação/descarga da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos laudos particulares apresentados nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, as análises dos danos e de suas origens são extremamente superficiais, não podendo ser tidas como avaliações técnicas, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado às conclusões ali apresentadas.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso;
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024